Tribunal: TJDFT
Processo: 0709792-08.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709792-08.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL APELADO: SHIRLEI SANTIAGO DE ALKIMIM D E S P A C H O Os autos foram distribuídos por sorteio no dia 22 de abril de 2024. Ocorre que este Desembargador tomou posse no cargo de Corregedor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no mesmo dia da distribuição. Assim, redistribua-se o processo entre todos os desembargadores competentes em razão da matéria, tendo em vista que inexiste prevenção desta colenda Turma, nos termos do art. 79, §§ 1o e 5o, do Regimento Interno do TJDFT. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador